Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO COM FATO GERADOR DISTINTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DO BENEFÍCIO.
1. Não há que se falar em equívoco na elaboração dos cálculos pelo INSS quando o benefício de aposentadoria por invalidez possui fato gerador distinto do benefício acidentário anteriormente concedido.
2. No caso, a autora obteve provimento jurisdicional consubstanciado na condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez acidentária desde 10.6.2008. Não se trata, portanto, de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
3. Recurso não provido.